Tribunal: TJMT
Processo: 1003028-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003028-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO), DANIEL ALFONSO PINTO TORRES - CPF: 711.003.992-75 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO. AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória em Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo, por meio da qual se buscava o depósito judicial das parcelas recalculadas com base na taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, além da suspensão dos efeitos da mora contratual, especialmente a manutenção da posse do bem e o afastamento de eventual inscrição em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demonstração unilateral de suposta abusividade nos juros contratados autoriza o depósito judicial de parcelas com base na taxa média de mercado e o afastamento da mora; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência em sede de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

4.

Não se configura a probabilidade do direito quando a alegação de abusividade nos encargos contratuais decorre de cálculo unilateral apresentado pela parte autora, sem respaldo em perícia judicial ou contraditório.

5.

A simples alegação de que os juros são superiores à média de mercado não é suficiente, por si só, para demonstrar abusividade, exigindo dilação probatória.

6.

A ausência de prova inequívoca da abusividade impede o afastamento da mora, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 28 (REsp 1.061.530/RS) e a Súmula 380 do STJ.

7.

A possibilidade de apreensão do bem em razão do inadimplemento contratual não configura, isoladamente, perigo de dano irreparável, especialmente quando não comprovado o depósito integral das parcelas pactuadas.

8.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso veda a modificação coercitiva de contrato bancário sem demonstração cabal da abusividade de suas cláusulas, em respeito ao princípio do pacta sunt servanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação de abusividade dos encargos contratuais baseada em prova unilateral não configura, por si só, probabilidade do direito apta a justificar o deferimento de tutela de urgência.

2.

O afastamento dos efeitos da mora exige demonstração inequívoca da cobrança indevida, o que demanda instrução probatória.

3.

O risco de apreensão do bem, sem prova da ilegalidade dos encargos, não configura perigo de dano suficiente à concessão de tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CF/1988, art. 5o, LXXIV; STJ, Súmula 380.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, AI no 1006366-21.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 18.06.2024, DJE 25.06.2024.
TJMT, AI no 1027780-12.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 20.02.2024, DJE 21.02.2024.
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 28/STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por Daniel Alfonso Pinto Torres, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da Ação de Revisão Contratual n. 1001005-48.2024.8.11.0024, indeferiu o pedido liminar para depósito dos valores apurados, com base na taxa média de mercado e afastar a restrição de crédito, relativos ao contrato em discussão.

Em suas razões recursais, a Recorrente narra que ajuizou a referida ação com o objetivo de revisar as cláusulas do contrato de financiamento de veículo, para aquisição do automóvel Honda CG 160 OP, ano 2023, realizado com a recorrida, visando adequar as taxas de juros do contrato firmado, eis que a instituição financeira aplicou taxa de juros remuneratórios de 3,18% a.m. e 45,67% a.a., muito acima da taxa média de mercado registrada pelo Banco Central à época da contratação (1,94% a.m.), de modo que abusivos.

Diante disso, ingressou com ação revisional pleiteando, em sede de tutela provisória, a manutenção na posse do veículo e o depósito judicial das parcelas recalculadas com base na taxa média do BACEN.

Contudo, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida, especialmente a probabilidade do direito invocado e o risco ao resultado útil do processo.

O agravante destaca que a taxa aplicada seria 1,5 vezes superior à média do mercado, conforme perícia contábil anexada, de modo que invoca o Tema 28 do STJ, segundo o qual a abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora.

Sustenta que que a manutenção da decisão poderá acarretar risco de apreensão do bem pela instituição financeira.

Com essas razões, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal, para que seja autorizado o depósito das parcelas recalculadas e determinada a manutenção da posse do veículo até o julgamento final do recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

A tutela antecipada foi, por mim, indeferida, id. 267341774.

Ausentes as contrarrazões, id. 275174860.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a parte autora se insurge em face da decisão que não concedeu a tutela antecipada por ela requerida, nos autos da Ação de Revisão Contratual com Pedido Liminar n. 1001005-48.2024.8.11.0024.

Do caderno processual confere-se que a parte autora, na data de 14/09/2023, celebrou com a Agravada um Contrato de financiamento – cédula de crédito bancário n. 101734539, no valor de R$$17.846,82 (dezessete mil oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$738,18 (setecentos e trinta e oito reais e dezoito centavos). (id. 161418043, autos de origem)

Sustentou, na inicial, que a taxa de juros cobrada pelo financiamento estão muito acima do patamar fixado no mercado, fatos que se confirmam por meio da planilha anexada, id. 161418044.

Sustentou, na inicial, que a taxa de juros cobrados pelo financiamento estão muito acima do patamar fixado no mercado, fatos que se confirmam bastando uma simples análise do contrato de financiamento, consoante demonstrado na planilha em anexo.

Dessarte, o Recorrente pugnou para que fosse autorizada, em sede de antecipação de tutela, a redução das parcelas com base no cálculo apresentado e, de consequência, a consignação em pagamento dos valores apurados, elidindo dessa feita a mora, o que foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, nos seguintes termos:

O Juízo de Primeira Instância, ao analisar o pleito, decidiu pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“Não obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – CPC, art. 300, § 3o -, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca - valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais grave - possível mitigar a impossibilidade de concessão.

A verossimilhança/elementos que evidenciam a probabilidade do direito – fumus boni iuris – está NÃO configurada pelo fato do autor não ter demonstrado que o requerido praticou usura ao realizar a cobrança de juros, sendo o requerido instituição financeira, apta na realização de empréstimos.

Ausente o periculum in mora, uma vez que as cobranças foram pré-fixadas, tendo o autor ciência das taxas aplicadas na contratação do empréstimo e, portanto, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em aguardar a cientificação da parte adversa e a realização da audiência de conciliação futura, momento em que as partes serão informadas dos benefícios da conciliação/transação entre si, a qual será buscada, sempre que possível, e, principalmente, a oportunidade delas resolverem o conflito e encontrarem uma solução conjunta.

Os requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência liminar NÃO subsistem pela insuficiência das provas apresentadas até o momento e, consequentemente, resultados negativos que podem advir da não concessão, sendo possível aguardar a cientificação da parte adversa, a prévia oitiva – devido processo legal, contraditório e ampla defesa -, realização da audiência de conciliação e, caso não solucionado diretamente pelas partes, eventual instrução/cognição exauriente.

Isso posto, recebo a petição inicial com seus documentos e, porque beneficiada pela gratuidade da justiça – CRFB/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98 e ss. -, DETERMINO o regular processamento, assim como, com essas razões e porque ausentes os requisitos do CPC, art. 300 e ss., INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA.
” (id. 161748746 autos de origem).

Pois bem, sabe-se que o entendimento jurisprudencial majoritário se encontra no sentido de que, a não comprovação de plano da abusividade alegada na ação revisional obsta que os pedidos de consignação em pagamento e de abstenção de utilização dos meios coercitivos pelo credor sejam deferidos, pois o que deve prevalecer é o que fora pactuado entre as partes, já que não há fundamento jurídico válido para que o credor seja obrigado a aceitar uma modificação coercitiva do contrato, sem ter dado causa para isso.

Nesse sentido é o entendimento que vem sendo aplicado por este Sodalício. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS E AFASTAMENTO DOS EFEITOS DECORRENTES DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS

­– ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ­– RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com o entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, se o consumidor não demonstrar de plano a abusividade dos juros remuneratórios estipulados no contrato de financiamento, não é viável invalidar sua situação de mora. Por conseguinte, torna-se inviável autorizar o depósito em juízo dos valores incontroversos e afastar os efeitos resultantes da mora. (N.U 1006366-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – DEPÓSITO DE VALOR QUE ENTENDE DEVIDO– EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR/AGRAVANTE DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NÃO AFASTAMENTO DA MORA E SEUS EFEITOS – REQUISITOS FIXADOS PELO C.STJ – - SÚMULA 380 DO STJ - POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ORGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO -

RECURSO DESPROVIDO.

“1) Conquanto seja possível o deferimento do depósito judicial , à luz do julgamento proferido no REsp 1.061.530/RS, afeto ao rito dos recursos repetitivos, o afastamento da mora exige a cumulação de três condições, a saber: I- a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II- houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III- houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz

2) (...) não se vislumbra a abusividade dos encargos contratuais, uma vez que a capitalização mensal dos juros restou expressamente contratada.

3) (...) a jurisprudência se consolidou no sentido de que somente o depósito integral da parcela contratada do financiamento pode levar à purgação da mora

(STJ - AgRg no REsp 992182/RS” tornando ilegítima a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. (...)” (AI 18409/2015, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

Somente a consolidação do depósito integral da parcela contratada do financiamento tem o condão de elidir a mora e seus efeitos, remanescendo, possível, a inscrição do nome do devedor nome nos cadastros de inadimplentes, bem como permitindo ao banco utilizar dos instrumentos legais para reaver o bem.

Havendo inadimplemento da parte em relação a obrigação assumida, age a instituição financeira no exercício regular de direito em inscrever seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.

A ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), impõe-se a manutenção da decisão agravada. (N.U 1027780-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024).

Ademais, de acordo com o Enunciado da Súmula 380, do Superior Tribunal de Justiça (STJ),

“a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Com efeito, conceder uma tutela que permita o depósito integral dos valores em juízo compromete o equilíbrio contratual, pois resulta no não cumprimento integral do acordo, já que o valor não será imediatamente liberado para a instituição credora.

Ademais, observa-se que as alegações sobre a abusividade dos encargos contratuais devem ser submetidas à instrução processual, permitindo o contraditório para uma análise mais precisa, pelo judiciário, sobre possíveis irregularidades contratuais, o que não é viável através do recurso de agravo de instrumento, devido à sua limitada capacidade cognitiva.

Logo, tendo em vista que o cálculo que demonstra a abusividade alegada pela parte Agravante foi por ela mesma apresentado, não é possível que seja admitido para reconhecimento da verossimilhança de suas arguições, pois se trata de uma prova produzida unilateralmente.

Outrossim, sabe-se que
este Relator tem o dever de observância da regra do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC), qual seja, manter a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estável, coerente e íntegra.

Desse modo, não demonstrada a presença cumulativa dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, inviável a suspensão dos efeitos da mora e os dela decorrente, a exemplo da não inserção do nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito, razão pela qual é de se manter a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado pela parte autora, ora agravante.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Daniel Alfonso Pinto Torres.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025